Tribunal: STF
Processo: AI 718779
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPULSÃO DE
   MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
   DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
1.      Não pode, o agravante,
   inovar na matéria constitucional em sede de agravo.
2.      Não
   prescinde do requisito do prequestionamento, inerente ao recurso
   extraordinário, o reconhecimento de existência do devido processo
   legal, do contraditório e da ampla defesa.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.